Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-45.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-45.2018.8.05.0024 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARILENE DOS REIS SOARES Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. A pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor público está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, contados a partir da data da aposentadoria, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. II. O STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1254456/PE), consolidou entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor. III. A imprescritibilidade prevista no art. 109 da Lei Estadual nº 6.677/94 ("o direito de requerer licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a caducidade") refere-se ao direito de requerer e gozar a licença-prêmio durante o vínculo funcional ativo, não se aplicando à pretensão indenizatória decorrente da sua não fruição. IV. No caso concreto, tendo a servidora se aposentado em 04/10/2013 e ajuizado a ação apenas em 29/12/2018, após o transcurso do quinquênio legal, encontra-se prescrita a pretensão autoral. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000375-45.2018.8.05.0024, em que figuram como apelante MARILENE DOS REIS SOARES e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora